Tribunal: TJSP
Processo: 2275659-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Insurgência contra a decisão da magistrada "a quo" que acolheu a impugnação do agravado para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, posto ser bem de família. Pretensão à concessão da liminar para que seja mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do executado/agravado. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Insurgência contra a decisão da magistrada "a quo" que acolheu a impugnação do agravado para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, posto ser bem de família. Pretensão à concessão da liminar para que seja mantida a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do executado/agravado. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que não presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Comprovada que a constrição atingiu imóvel utilizado como residência familiar. Imóvel que faz jus à proteção, pois nele residem os pais e irmão do executado/agravado. Impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275659-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., é
agravado CARLOS CESAR DOS SANTOS ALVES FILGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 25a VARA
CÍVEL
(Juíza Dra. Leila Hassem da Ponte)
AGRAVANTE:
GAVILON
DO
BRASIL
COMÉRCIO
E
PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA
AGRAVADO : CARLOS CESAR DOS SANTOS FILGUEIRA
VOTO no 29.307
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa.
Insurgência contra a decisão da magistrada “a quo” que
acolheu a impugnação do agravado para reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel, posto ser bem de família.
Pretensão à concessão da liminar para que seja mantida a
penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade do
executado/agravado. Inadmissibilidade. Pedido negado,
vez que não presentes os pressupostos necessários à sua
concessão. Art. 300 do NCPC. Comprovada que a
constrição atingiu imóvel utilizado como residência
familiar. Imóvel que faz jus à proteção, pois nele residem
os
pais
e
irmão
do
executado/agravado.
Impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Gavilon do Brasil Comércio e Produtos Agrícolas Ltda, contra a r.
decisão de fls. 354/358 com embargos de declaração rejeitados
de fl. 369 - todas dos originais -- que, em autos de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
execução por quantia certa, acolheu “a impugnação para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel registrado sob
matrícula no 16.167 do Oficial de Registro de Imóveis de
Ituverava, localizado na Rua Sebastião Inácio Matos, no 485, no
município de Ituverava”, por tratar-se de imóvel utilizado como
residência familiar.
Argumenta que “embora a impenhorabilidade do
bem de família seja matéria de ordem pública, é dever do
executado suscitá-la na primeira oportunidade que lhe for
conferida, para não prejudicar a marcha processual e obter
vantagem indevida pela anulação de todos os atos praticados até
então na execução, em prejuízo à recuperação do crédito, como
dispõe o artigo 278 do CPC” (fl. 12). Diz que “no caso dos autos,
não há nenhum elemento que comprove que os parentes do
Agravado não são detentores de outros imóveis, tampouco de
que este seria o de menor valor na hipótese de eles serem
proprietários de outros bens” (fl.19).
Requer a concessão da liminar para suspender os
efeitos da decisão agravada e, a final, o provimento do recurso,
para “manter a penhora do imóvel, afastando a impenhorabilidade
requerida pelo Agravado e deferida pela decisão agravada; e
(b.2) condenar o Agravado ao pagamento de multa por litigância
de má-fé, com fundamento no artigo 774, inciso II do CPC” (fl.21).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 23/130.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessárias.
Não assiste razão à agravante.
De acordo com as regras trazidas pelo novo Código
de Processo Civil, a antecipação provisória dos efeitos do
provimento final buscado pela autora/agravante está inserida na
chamada de “tutela provisória”, que se subdivide em tutelas de
urgência e tutelas de evidência (art. 294 do NCPC), e que
possuem como característica o fato de serem fundadas em
cognição sumária, superficial, visando minorar os ônus da
demora natural do processo.
A tutela provisória de urgência, por sua vez, pode ser
satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do
provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos,
sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz
tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a
tutela provisória” (Luiz Guilherme Marinoni e outros, in Novo
código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, os mesmos autores
consignam que “há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito” (idem, p.
313).
Contudo, há ainda, um pressuposto negativo, qual
seja, a impossibilidade de a concessão da antecipação da tutela
significar irreversibilidade dos efeitos gerados (art. 300, §3o, do
NCPC).
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender
até de forte a argumentação dela agravante, o certo é que não se
verifica, nos autos, a possibilidade de conceder, nesse momento,
a liminar pleiteada, ante a ausência dos elementos necessários
ao seu deferimento.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de
prova inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da
possibilidade de aplicação apenas em situações excepcionais.
Pelo que se extrai dos autos inexiste prova a permitir
o deferimento da pretensão dela recorrente.
Nesta esteira, os elementos trazidos pela agravante
não oferecem grau de probabilidade da existência do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
alegado, ensejando, apenas, mera aparência que ainda
representam dúvida na convicção do Julgador, não permitindo a
firme conclusão de que a realidade fática possa ser como é
descrita.
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra
perigo de dano ou receio da ineficácia do provimento final para
conceder a antecipação da tutela à agravante, vez que ausente
emergência que recomende a antecipação da tutela.
Portanto, ainda que as alegações da agravante
possam ser verossímeis, a não concessão da tutela antecipada
(art. 300 NCPC) é a prudência mais adequada à situação posta
nos autos e deve ser mantida.
Ainda que assim não fosse, a Lei no 8.009/90
protege a moradia do casal ou da entidade familiar, direito este
garantido também constitucionalmente, nos termos do art. 6o da
Constituição Federal, que dispõe in verbis:
“Art. 1 - O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais e filhos que
sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta Lei.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Art. 5 - Para os efeitos de impenhorabilidade, de
que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente. [...]”.
Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que o
imóvel serve de residência, se não do devedor, ao menos de sua
família, o que foi reconhecido pelo Juízo originário ao dispor “(...)
é inequívoco que o imóvel serve de residência para os seus
genitores e para seu irmão, devendo ser aplicado o benefício da
impenhorabilidade”.
O E. Superior Tribunal de Justiça considera a
ampliação do conceito da entidade familiar para fins de
impenhorabilidade do bem, pois a Lei no 8.009/90 não somente
visa proteger a família em sentido estrito, mas, em sentido amplo,
a fim de resguardar o direito à moradia, com base no princípio da
dignidade humana.
A referida lei, em seu artigo 1o, diz que é
impenhorável imóvel residencial próprio do casal ou da entidade
familiar, não se sujeitando a responder por dívida contraída pelos
cônjuges, pelos pais ou filhos, que sejam seus proprietários e
neles residam, salvo as hipóteses previstas, entre elas, a
hipoteca de imóvel oferecido como garantia.
A impenhorabilidade protege o imóvel destinado à
moradia do devedor e de sua família.
O conceito de família tem sido considerado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
8
forma abrangente, alcançando a viúva, residindo ela, com filhos
ou não, ex-cônjuge separado judicialmente, irmãos solteiros que
vivam juntos e até mesmo ao solteiro que resida sozinho.
Não se pode esquecer que o escopo maior da lei é
a proteção de direito fundamental da pessoa humana, ou seja, do
direito à moradia, objeto de tratamento constitucional, art. 6o.
Resta claro, portanto, que a intenção do legislador era garantir a
moradia ao devedor e/ou sua família.
A impenhorabilidade do bem de família visa
resguardar, de tal forma, não somente o casal, mas o sentido
amplo de entidade familiar, incluindo-se todos aqueles que dela
fazem parte. Ou seja, a habitação do imóvel pelos genitores do
proprietário, que fazem parte da entidade familiar, não
descaracteriza a natureza jurídica do bem de família (grifei).
É o que se pode extrair do seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, onde se
percebe a amplitude do conceito de entidade familiar:
“Processual Civil. Bem de família. Ocupação do
imóvel
por
filho,
integrante
da
entidade
familiar.
Impenhorabilidade. 1). A Lei n. 8.009/90 estabeleceu a
impenhorabilidade do bem de família, incluindo na série o imóvel
destinado à moradia do casal ou entidade familiar, a teor do
disposto em seu art. 1o. 2). Sendo a finalidade da Lei n. 8.009/90
a proteção da habitação familiar, é correta a decisão da Corte de
origem que reconheceu a impenhorabilidade do único imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
9
onde reside um dos filhos do casal. Precedentes da Segunda
turma do STJ. (REsp 1.059.805/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda turma, julgado em 26.08.2008, DJe 2.10.2008; REsp
1.024.394?RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda turma,
julgado em 4.3.2008, DJe 14.3.2008)” (STJ, AgRg no REsp no
1.216.187, Min. Humberto Martins, j. 22.2.2011).
Desse modo, em que pese a discordância da
agravante, fato é que não há contraprova a desconstituir a
validade dos argumentos apresentados pelo agravado em sua
impugnação.
A circunstância de que o executado tenha,
eventualmente, outro endereço, não fala a favor do pleito da
exequente, posto que domicílio diverso não revela, por si só,
propriedade.
Ainda, a alegação de que os pais do agravado
podem vir a ser detentores de outros imóveis, não serve como
lastro a amparar o afastamento da proteção legal reclamada, vez
não serem eles parte no pólo passivo da execução.
E, mesmo que os pais do executado residissem em
outro imóvel, o que não é o caso, repita-se, já que o próprio juízo
originário e também o exequente reconhecem que os pais moram
no imóvel penhorado, o bem constrito ainda seria o único de sua
propriedade, pelo que se extrai nos autos.
O ônus de demonstrar que o devedor possui outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
10
imóveis é do credor, já que exigir do primeiro a demonstração de
inexistência de mais bens dessa natureza configuraria prova
diabólica.
Ou seja, há que ser reconhecida a alegação de bem
de família.
Também há que se considerar o entendimento
firmado pelo E. STJ assinalando na direção da desnecessidade
da demonstração de ser o único imóvel do executado:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90,
ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL
DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a
constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se
equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora
ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer
fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos
da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o
imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade,
para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família,
com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial
provido” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j.
06/10/2016).
Concluindo:
não
havendo
indícios
que
desfavoreçam a impugnação do executado, ou seja, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275659-02.2020.8.26.0000 -Voto no
11
prova em contrário, por ora, de que o executado possua outros
bens imóveis que sirvam, efetivamente, como própria ou da
entidade familiar e, ainda, considerando desnecessária a prova
de ser este seu único bem, a penhora não cabe mesmo ser
deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão recorrida tal como lançada.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator